Tribunal: TJDFT
Processo: 0716643-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069/STJ. CARÁTER REPARADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o Tema 1069, definiu as seguintes teses jurídicas: ‘(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador’.”
2. Na hipótese, a parte autora não requereu a produção de prova pericial para demonstrar a natureza reparadora dos procedimentos cirúrgicos indicados por seu médico assistente, e este era o ponto controvertido dos autos e que demandava dilação probatória, tampouco teve invertido em seu favor o ônus da prova.
3. Como a consumidora não se desincumbiu do ônus que lhe competia – prova do fato constitutivo de seu direito – impositiva a definição de improcedência dos pedidos, quais sejam, condenação do plano de saúde a autorizar e a custear a cirurgia plástica, pagamento de indenização por danos morais.
4. Recursos conhecidos. Recurso do plano de saúde provido. Recurso da autora prejudicado.